Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700322-41.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIONETE DE LIMA AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF providenciar a realização de cirurgia para retirada do dispositivo contraceptivo ESSURE na rede pública, ou arcar com as despesas junto a rede privada de saúde. Em resumo, sustenta que segundo o laudo médico apresentado, o dispositivo contraceptivo traz riscos à saúde da paciente, de modo que deve ser removido imediatamente, o que, ao seu ver, evidencia a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado ao DF realizar o procedimento cirúrgico de retirada do dispositivo. DECIDO. Em uma análise de cognição sumária não vislumbro a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano irreparável a justificar a medida postulada. Não há elementos no processo que evidenciem a omissão do Poder Público em promover a remoção do dispositivo. Além disso, o pedido de liminar já foi examinado por ocasião da interposição de recurso inominado em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por incompetência pela complexidade da matéria, tendo a parte postulado a antecipação de tutela nesse sentido, a qual foi indeferida por ausência de requisitos ensejadores da medida excepcional. Embora o feito tenha prosseguido na origem em virtude da anulação da sentença, nenhuma outra prova foi produzida no sentido de corroborar os fatos narrados. Registro que em todos os processos que o causídico milita nesse tema que já passaram por esse Relator traz um relatório padronizado, baseado em sintomas genéricos observadas em casos dessa natureza, o que não se mostra suficiente para evidenciar de plano, no caso concreto, a verossimilhança do direito alegado. Ademais, embora haja documento no processo de origem informando o agendamento de consulta na rede pública para 13/10/2020 (ID 83405948), não há qualquer registro se foi realizado o atendimento, qual foi o diagnóstico, se o caso revela a alegada urgência, se a paciente foi inserida em lista de espera para realização do procedimento ou se ocorreu a sua preterição em relação a outros pacientes em posições posteriores. Não há no processo relatório médico de profissional da rede pública. Por tais razões, em que pesem as circunstâncias retratadas pela autora em sua inicial, nesse momento não vislumbro a omissão do Estado a justificar a medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Advirto a parte que se abstenha de manejar incidentes infundados, protelatórios e opor resistência ao andamento do processo, sob pena de incorrer nas penas de litigância de má-fé. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 11 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito